Tribunal: TJDFT
Processo: 0702053-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
O Distrito Federal interpõe recurso de apelação em face da sentença proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública. Contrarrazões anexadas ao Id. 19465751. Sem preparo por ser o recorrente ente público. Preliminarmente, ressalto que o fato de a peça recursal ter sido denominada de contrarrazões, em nada desvale a intenção do apelante de recorrer da sentença, mormente considerando o seu teor, que, claramente, visa a reforma do comando sentencial e, não, contrariar alguma outro recurso. Obviamente se trata de erro material que não impede a análise do mesmo. No que toca à alegação no sentido de ser extemporânea a apelação, tal argumentação não pode prosperar, sobretudo tendo em vista a certidão anexada ao Id. 20318294, pág. 01, oriunda do juízo de origem, que atestou a sua tempestividade. Portanto, recebo o presente apelo no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, inciso V. Preclusa esta decisão, retornem o feito à conclusão.